Tribunal: TJMT
Processo: 1043094-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043094-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILMA APARECIDA SOARES DA CRUZ - CPF: 834.687.731-53 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1043094-63.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: ILMA APARECIDA SOARES DA CRUZ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL -
PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – PRECEDENTES –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, de onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município de Cuiabá, sendo
afastada a condenação a título de FGTS.

Por outro lado, em relação às férias e terço constitucional, verifico há previsão legal para o seu pagamento, tratando-se do art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003, de modo que a condenação sobre referidas verbas deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar nulo os contratos realizados entre os litigantes, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional de todo o período laborado, respeitando o prazo prescricional, com os acréscimos legais aplicáveis a espécie.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a Recorrida.

Assim regra o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de recolhimento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, de onde a Recorrida laborou em várias instituições de ensino distintas, e inclusive em cargos diversos, a saber:

·

Ano de 2014 – EMEB ANA TERESA ARCOS KRAUSE e CRECHE MUNICIPAL PROF.º RAFAEL RUEDA – CAIC, nos cargos de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL e PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO;

·

Ano de 2015 – EMEB ANA TERESA ARCOS KRAUSE, no cargo de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL;

·

Ano de 2016 – EMEB ANA TERESA ARCOS KRAUSE, no cargo de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL;

·

Ano de 2017 – EMEB DR. ORLANDO NIGRO, no cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO;

·

Ano de 2018 – EMEB DR. FÁBIO FIRMINO LEITE, no cargo de PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL;

·

Ano de 2019 – EMEB OITO DE ABRIL, no cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO;

·

Ano de 2020 – CRECHE MUNICIPAL MARIA NERY BATISTA RIBEIRO, no cargo de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Saliento, em que pese nos anos de 2014, 2015 e 2016 a autora tenha laborado na mesma instituição de ensino, tal período não supera o limite máximo de 04 (quatro) anos a justificar a nulidade contratual.

De outro modo, observo ainda que no ano de 2016, o vínculo da autora se estendeu apenas até 12/04/2016, de onde permaneceu esta sem contratação com a municipalidade até 02/05/2017, ou seja, mais de ano, o que evidencia se tratar de vínculos distintos.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que o Recorrente respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Por outro lado, em relação às férias e terço constitucional, verifico há previsão legal para o seu pagamento, tratando-se do art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003,
in verbis
:

Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Ora, a tese firmada pela Suprema Corte no tema 551, restou assim redigida:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (destaquei)

Desta feita, em havendo previsão legal, faz
jus
a parte Recorrida ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme restou assim decidido.

Neste sentido, já assim decidi, de onde cito os seguintes precedentes: 1045543-91.2021.8.11.0001; 1032189-96.2021.8.11.0001; 1042854-74.2021.8.11.0001 e 1031601-89.2021.8.11.0001.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a declaração de nulidade contratual, bem como a condenação alusiva ao FGTS, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022